Tribunal: TJDFT
Processo: 0706750-53.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706750-53.2020.8.07.0018 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Distrito Federal Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV Embargados: Deuzanira de Meneses Araújo Marconi Medeiros Marques de Oliveira D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal em conjunto com o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV (Id. 31758629) contra o acórdão (Id. 31447252) que negou provimento à apelação manejada pelos ora embargados. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de janeiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator